Tribunal: TJMT
Processo: 1053527-87.2025.8.11.0001
Relator(a): EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR
Órgão julgador: EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-05-07
Data de publicação: 2026-05-12

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1053527-87.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Férias]
Relator:
Des(a).
EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR

Turma Julgadora:

[DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[MUNICÍPIO DE PARANATINGA - CNPJ: 15.023.971/0001-24 (RECORRENTE), MAURICIO ALENCAR RIBEIRO - CPF: 893.306.411-72 (RECORRIDO), DANIEL SEBASTIAN ALVES DOS SANTOS - CPF: 054.499.961-44 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WALTER PEREIRA DE SOUZA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. FÉRIAS. CONCESSÃO EXTEMPORÂNEA. PAGAMENTO EM DOBRO. PREVISÃO EXPRESSA EM LEI MUNICIPAL. ART. 76, § 2º, DA LEI MUNICIPAL Nº 024/1997. AUSÊNCIA DE NECESSIDADE DE REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO PRÉVIO. INOCORRÊNCIA DE PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. INEXISTÊNCIA DE REQUISITO DE MORA QUALIFICADA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso Inominado interposto pelo Município de Paranatinga contra sentença que julgou procedente ação de cobrança ajuizada por servidor público municipal ocupante do cargo de vigia, com pedido de pagamento em dobro da remuneração de férias, acrescida do terço constitucional, referente aos períodos aquisitivos de 2019/2020 e 2023/2024, sob o fundamento de concessão extemporânea das férias em violação ao prazo previsto no Estatuto dos Servidores Públicos do Município de Paranatinga. O juízo de origem condenou
o ente público ao pagamento da dobra remuneratória prevista no art. 76, § 2º, da Lei Municipal nº 024/1997. O recorrente alegou ausência de interesse de agir por inexistência de requerimento administrativo prévio, prescrição quinquenal e, no mérito, inaplicabilidade da dobra aos servidores estatutários, inexistência de mora qualificada e vedação ao enriquecimento ilícito.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se a ausência de requerimento administrativo prévio afasta o interesse de agir do servidor; (
ii
) estabelecer se incide prescrição quinquenal sobre a pretensão de pagamento em dobro das férias; e (
iii
) determinar se a concessão de férias fora do período concessivo legal enseja o pagamento em dobro previsto no art. 76, § 2º, da Lei Municipal nº 024/1997, independentemente de mora qualificada ou extrapolação do exercício civil.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O interesse de agir decorre da necessidade e utilidade da tutela jurisdicional, sendo desnecessário o prévio esgotamento da via administrativa, à luz do princípio da inafastabilidade da jurisdição previsto no art. 5º, XXXV, da Constituição Federal.

A apresentação de contestação pelo Município, com impugnação expressa do mérito da pretensão, demonstra a existência de pretensão resistida e confirma a necessidade da tutela jurisdicional.

A contagem do prazo prescricional observa o princípio da
actio
nata, iniciando-se no primeiro dia subsequente ao término do período concessivo de férias, momento em que se consuma a violação do direito.

Em relação ao período aquisitivo de 2019/2020, o período concessivo encerrou-se em 01/02/2021, razão pela qual a pretensão nasceu em 02/02/2021, dentro do quinquênio anterior ao ajuizamento da ação em 04/08/2025, afastando a prescrição.

O direito ao pagamento em dobro decorre diretamente do art. 76, § 2º, da Lei Municipal nº 024/1997, norma de direito administrativo inserida no regime estatutário municipal, sendo irrelevante a discussão sobre a aplicação do art. 137 da CLT.

A Administração Pública vincula-se à própria legislação que editou, devendo observar a sanção objetiva prevista para a concessão de férias fora do prazo legal, em respeito ao princípio da legalidade administrativa.

A lei municipal adota critério puramente objetivo para incidência da dobra remuneratória, consistente na simples concessão das férias após o prazo de doze meses subsequentes ao período aquisitivo, sem exigir mora qualificada ou extrapolação do ano civil.

A criação de requisitos não previstos em lei, como mora qualificada ou exercício civil, viola o princípio da legalidade e contraria a literalidade da norma estatutária.

A dobra das férias possui natureza sancionatória e visa proteger o direito fundamental ao descanso anual remunerado, relacionado à saúde física e mental do servidor, não configurando enriquecimento ilícito.

A ficha funcional comprova que as férias referentes ao período de 2019/2020 foram concedidas de forma extemporânea e que, quanto ao período de 2023/2024, o prazo concessivo havia expirado sem concessão do descanso, caracterizando a incidência da penalidade legal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento: 1. A ausência de requerimento administrativo prévio não afasta o interesse de agir para pleitear judicialmente direitos funcionais de servidor público. 2. O prazo prescricional para cobrança de férias em dobro inicia-se com o término do período concessivo, quando nasce a pretensão sancionatória. 3. A concessão de férias após o prazo previsto no art. 76, § 2º, da Lei Municipal nº 024/1997 impõe o pagamento em dobro de forma objetiva, sem necessidade de mora qualificada ou extrapolação do
exercício civil. 4. A previsão expressa em estatuto municipal afasta a discussão sobre a aplicação subsidiária da CLT aos servidores estatutários. 5. O pagamento em dobro das férias possui natureza sancionatória e não configura enriquecimento sem causa do servidor.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988,
arts
. 5º, XXXV, 7º, XVII, 37, caput, e 39, § 3º; Lei Municipal nº 024/1997,
arts
. 75 e 76, § 2º; Decreto nº 20.910/1932; Lei nº 9.099/95, art. 55.

Jurisprudência relevante citada: Turma Recursal Cível, N.U 1052454-80.2025.8.11.0001, Rel. Walter Pereira de Souza, Primeira Turma Recursal, j. 12/03/2026,
publ
. 18/03/2026; Turma Recursal Cível, N.U 1070517-56.2025.8.11.0001, Rel.
Eulice
Jaqueline da Costa Silva
Cherulli
, Primeira Turma Recursal, j. 19/03/2026,
publ
. 24/03/2026.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso Inominado (ID 358130866) interposto pelo
MUNICÍPIO DE PARANATINGA
em face da r. sentença (ID 358130865) proferida pelo Núcleo de Justiça Digital dos Juizados Especiais, que julgou procedentes os pedidos formulados na Ação de Cobrança ajuizada por
MAURÍCIO ALENCAR RIBEIRO
.

A demanda originária (ID 358129884) foi proposta pelo servidor público municipal, ocupante do cargo de Vigia, com o objetivo de obter a condenação do ente público ao pagamento em dobro da remuneração de férias, acrescida do terço constitucional, referente aos períodos aquisitivos de 2019/2020 e 2023/2024. A pretensão fundamenta-se na alegação de que o gozo das referidas férias ocorreu de forma extemporânea, em violação ao prazo estabelecido no Estatuto dos Servidores Públicos do Município de Paranatinga (Le
i Municipal nº 024/1997).

O juízo de primeiro grau, ao analisar o mérito, acolheu integralmente a pretensão autoral, condenando o Município ao pagamento da dobra remuneratória, sob o fundamento de que a legislação municipal é clara ao prever tal sanção para a hipótese de concessão de férias fora do período legalmente estipulado.

Inconformado, o Município de Paranatinga interpôs o presente recurso, sustentando, em síntese:

a)
preliminarmente
, a carência de ação por falta de interesse de agir, em razão da ausência de prévio requerimento administrativo;

b)
prejudicialmente
, a ocorrência de prescrição quinquenal sobre parte da pretensão;

c)
no mérito
, a inaplicabilidade da regra de pagamento em dobro a servidores estatutários, por ser instituto próprio da Consolidação das Leis do Trabalho (CLT); a inexistência de “mora qualificada” que justificasse a sanção, uma vez que o gozo das férias teria ocorrido dentro do mesmo exercício civil; e a vedação ao enriquecimento ilícito do servidor.

Devidamente intimado, o Recorrido apresentou contrarrazões (ID 358130876), pugnando pela manutenção integral da sentença. Em sua manifestação, rechaçou as preliminares arguidas, defendeu a inocorrência da prescrição e reforçou que seu direito se ampara em disposição expressa da legislação municipal, sendo irrelevante a discussão sobre o regime celetista. Sustentou, ainda, que o mero descumprimento do prazo concessivo é suficiente para a incidência da penalidade.

Os autos foram remetidos a esta Turma Recursal para julgamento.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso interposto.

A análise do presente recurso cinge-se a verificar o acerto da sentença que condenou o Município de Paranatinga ao pagamento em dobro das férias do servidor recorrido, em razão da concessão extemporânea do descanso. O recorrente suscita matérias preliminares, prejudiciais e de mérito que passo a analisar de forma individualizada.

DAS PRELIMINARES

1. Da Preliminar de Falta de Interesse de Agir

O recorrente argui, como matéria preliminar, a ausência de interesse de agir do servidor, sob o argumento de que não houve prévio requerimento na esfera administrativa. Tal tese, contudo, não encontra amparo no ordenamento jurídico pátrio e deve ser prontamente rechaçada.

O direito de ação é uma garantia fundamental, insculpida no artigo 5º, inciso XXXV, da Constituição Federal, que consagra o
princípio da inafastabilidade da jurisdição
, segundo o qual “a lei não excluirá da apreciação do Poder Judiciário lesão ou ameaça a direito”. A exigência de exaurimento da via administrativa como condição para o ajuizamento de uma ação é medida excepcional, que somente se admite nos casos
expressamente previstos na própria Constituição, como nas demandas relativas à disciplina e às competições desportivas (art. 217, § 1º) e no procedimento de
habeas data
.

Fora dessas hipóteses, a ausência de requerimento administrativo prévio não pode constituir óbice ao acesso à Justiça, especialmente quando se trata de pretensão resistida que envolve o pagamento de verbas de natureza alimentar devidas pela Fazenda Pública.

Ademais, a própria conduta processual do Município de Paranatinga torna inconteste a presença do interesse de agir. Ao apresentar contestação (ID 358129897), na qual se opõe frontalmente ao mérito da pretensão do autor, o ente público materializa, de forma inequívoca, a
pretensão resistida
. A instauração da lide, com a recusa do réu em satisfazer voluntariamente o direito postulado, evidencia a necessidade e a utilidade da tutela jurisdicional, elementos que compõem o interesse processual. A partir do momento em que o Município nega o direito do servidor em sua defesa de mérito, qualquer discussão sobre a ausência de um pedido administrativo anterior se torna ociosa e contrária aos princípios da economia e da efetividade processual.

Nesse sentido, a jurisprudência desta Turma Recursal já se consolidou:

EMENTA: RECURSO INOMINADO CÍVEL. FAZENDA PÚBLICA. MUNICÍPIO DE PARANATINGA. (...)
FALTA DE INTERESSE DE AGIR. REJEITADA
. MÉRITO. (...) III. RAZÕES DE DECIDIR. (...)
O interesse de agir decorre da necessidade e utilidade da tutela jurisdicional, sendo desnecessário o prévio esgotamento da via administrativa para o acesso ao Poder Judiciário, à luz do princípio da inafastabilidade da jurisdição
. (...) IV. DISPOSITIVO E TESE. (...) Tese de julgamento: (...)
A ausência de requerimento administrativo prévio não afasta o interesse de agir para pleitear judicialmente direitos funcionais
. (N.U 1
052454-80.2025.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, WALTER PEREIRA DE SOUZA, Primeira Turma Recursal, Julgado em 12/03/2026,
Publicado
no DJE 18/03/2026)

Portanto, por todos os ângulos, a preliminar arguida não merece prosperar.

Rejeito
, pois, a preliminar de falta de interesse de agir.

2
.
Da Prejudicial de Prescrição Quinquenal

O Município recorrente suscita a ocorrência da prescrição quinquenal, nos termos do Decreto nº 20.910/1932, para as parcelas vencidas antes de 04 de agosto de 2020. Sem embargo do regramento aplicável, a análise do termo inicial da pretensão revela que a prescrição não alcançou o direito postulado na inicial.

A contagem do prazo prescricional submete-se ao princípio da
actio
nata
, segundo o qual a prescrição tem seu curso deflagrado a partir do momento em que nasce para o titular o direito de exigir a prestação. Em
se tratando de direito ao pagamento de férias em dobro por concessão extemporânea, a pretensão não nasce com o fim do período aquisitivo, mas sim com a violação do direito, que se materializa no primeiro dia subsequente ao término do período concessivo. É nesse momento que a Administração Pública se torna inadimplente quanto ao seu dever de conceder o descanso,
surgindo para o servidor o direito de pleitear a sanção correspondente.

No caso concreto, a ação foi ajuizada em
04 de agosto de 2025
(ID 358129884). O período aquisitivo mais antigo reclamado é o de
2019/2020
, que, conforme a petição inicial e a ficha funcional (ID 358129888), compreende o intervalo de 02/02/2019 a 01/02/2020. O respectivo período concessivo, de doze meses, encerrou-se em
01 de fevereiro de 2021
.

Assim, a pretensão do servidor referente a este período nasceu apenas em
02 de fevereiro de 2021
, data posterior ao marco prescricional invocado pelo recorrente (04/08/2020). Estando o nascimento da pretensão plenamente inserido no quinquênio que antecedeu o ajuizamento da demanda, não há que se falar em prescrição. A mesma lógica se aplica, com ainda mais razão, ao período aquisitivo de 2023/2024, cuja pretensão é muito mais recente.

Dessa forma, a sentença de primeiro grau, ao afastar a prescrição, agiu com acerto, pois nenhuma das parcelas pleiteadas foi alcançada pelo lapso prescricional de cinco anos.

Afasto
, portanto, a prejudicial de prescrição.

DO MÉRITO

Superadas as questões preliminares, passo ao exame do mérito do recurso, que se concentra na legalidade da condenação do Município ao pagamento da dobra de férias.

1. Da Prevalência da Lei Municipal e da Impertinência do Argumento de Inaplicabilidade da CLT

O principal argumento do Recorrente é a tese de que a dobra de férias, por ser um instituto previsto no artigo 137 da CLT, não seria aplicável aos servidores públicos estatutários. Tal linha de defesa, todavia, revela-se completamente impertinente e desvinculada da realidade normativa que rege a controvérsia.

A condenação imposta na sentença não se fundamentou em qualquer aplicação analógica da legislação trabalhista. O direito do servidor recorrido emana, de forma direta e expressa, do
artigo 76, § 2º, da Lei Municipal nº 024/1997
, o Estatuto dos Servidores Públicos do próprio Município de Paranatinga, que dispõe de modo cristalino:

“Art. 76. (...) § 2º - Se as férias forem concedidas após o prazo de que trata o artigo 75,
as mesmas
serão pagas em dobro.”

Trata-se, pois, de uma norma de direito administrativo, inserida no regime jurídico próprio do Recorrente, que estabelece uma sanção objetiva e de eficácia plena para o descumprimento do prazo de concessão das férias. A Administração Pública, ao editar a referida lei, autovinculou-se a essa penalidade, em estrita observância ao
princípio da legalidade
(art. 37,
caput
, da Constituição Federal), que a compele a agir somente nos termos e limites da lei.

A discussão sobre a aplicabilidade ou não da CLT é, portanto, um sofisma, um desvio argumentativo que busca afastar a incidência de uma norma municipal válida e eficaz. O direito postulado pelo Recorrido não depende de qualquer diálogo entre regimes jurídicos distintos; ele nasce e se esgota no âmbito do próprio estatuto funcional.

Esta Turma Recursal já enfrentou a questão em casos idênticos, consolidando o entendimento de que a existência de previsão legal expressa no estatuto municipal é o fundamento autônomo e suficiente para o deferimento do pedido:

EMENTA: DIREITO ADMINISTRATIVO. RECURSO INOMINADO. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. FÉRIAS. CONCESSÃO FORA DO PERÍODO CONCESSIVO. PAGAMENTO EM DOBRO. PREVISÃO EXPRESSA EM LEI MUNICIPAL. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PROVIDO. (...) III. RAZÕES DE DECIDIR.
3. A Lei Municipal n.º 024/1997 prevê o direito anual ao gozo de férias e estabelece, de modo objetivo, que a concessão após o prazo legal impõe o pagamento em dobro, nos termos do artigo 76, § 2º, sem condicionar a sanção a requisito adicional não previsto em lei
. (N.U 1070517-56.2025.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, Primeira Turma Recursal, Julgado em 19/03/2026,
Publicado
no DJE 24/03/2026)

Destarte, a alegação de que a condenação se baseia em norma trabalhista é manifestamente improcedente.

2. Da Inexistência de Requisitos Não Previstos em Lei, como "Mora Qualificada" ou "Exercício Civil"

O Recorrente tenta, ainda, criar requisitos não previstos na legislação municipal, ao sustentar que a dobra das férias somente seria devida em caso de "mora qualificada" ou quando o gozo do descanso extrapolasse o "exercício civil" subsequente. Tal tese não encontra qualquer ressonância no texto da Lei Municipal nº 024/1997.

O critério adotado pelo legislador municipal é
puramente objetivo
: a concessão das férias após o prazo de 12 meses subsequentes à aquisição do direito. O § 2º do artigo 76 não faz qualquer menção à necessidade de um atraso de determinada magnitude, nem estabelece o "ano civil" como marco temporal para a configuração da infração. A norma é clara e não comporta a interpretação restritiva pretendida pelo Município.

O brocardo jurídico
ubi

lex
non
distinguit
,
nec
nos
distinguere

debemus
(onde a lei não distingue, não cabe ao intérprete distinguir) aplica-se com perfeição ao caso. Se a intenção do legislador municipal fosse condicionar a sanção a um atraso de maior gravidade ou à extrapolação do ano-calendário, tê-lo-ia feito expressamente no texto legal. Ao não
fazê-lo
, optou por um critério objetivo, em que a simples violação do prazo concessivo é suficiente para a incidência da penalidade.

A introdução de condicionantes como "mora qualificada" ou "exercício civil" por via de interpretação judicial violaria o princípio da legalidade administrativa, pois estaria a criar, em última análise, uma exceção à regra que a própria lei não previu. A infração administrativa se consuma no primeiro dia após o término do período concessivo legal, e com ela, nasce o direito do servidor à sanção pecuniária correspondente.

Corroborando essa linha de pensamento, esta Turma já assentou:

EMENTA: RECURSO INOMINADO CÍVEL. FAZENDA PÚBLICA. MUNICÍPIO DE PARANATINGA. (...) PAGAMENTO EM DOBRO. ART. 76, § 2º, DA LEI MUNICIPAL Nº 024/1997. INTERPRETAÇÃO RESTRITIVA DA NORMA SANCIONATÓRIA. LITERALIDADE DO TEXTO LEGAL.
INEXISTÊNCIA DE REQUISITO “ANO CIVIL” OU “MORA QUALIFICADA”
. (...) III. RAZÕES DE DECIDIR. (...)
A interpretação que condiciona a aplicação da sanção ao ano civil ou à existência de mora qualificada cria requisito não previsto na legislação municipal e viola o princípio da legalidade administrativa
. (N.U 1052454-80.2025.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, WALTER PEREIRA DE SOUZA, Primeira Turma Recursal, Julgado em 12/03/2026,
Publicado
no DJE 18/03/2026)

Portanto, a tese de que a ausência de "mora qualificada" afastaria o direito à dobra é improcedente.

3. Da Finalidade da Sanção, do Bem Jurídico Tutelado e da Inocorrência de Enriquecimento Ilícito

O Recorrente, de forma implícita, sustenta que o pagamento da dobra configuraria enriquecimento ilícito, uma vez que o servidor gozou das férias e recebeu a remuneração simples. Este argumento parte de uma premissa equivocada sobre a natureza jurídica da penalidade.

A dobra das férias não tem como objetivo primário reparar um dano financeiro decorrente do atraso no pagamento da remuneração. Sua finalidade é sancionar o descumprimento de um dever fundamental da Administração Pública: o de
conceder o descanso anual remunerado no tempo oportuno
. O bem jurídico protegido por essa norma é a
saúde física e mental do servidor
, direito social de estatura constitucional (art. 7º, XVII, c/c art. 39, § 3º, da CF), essencial para a reposição de suas energias e para a manutenção de um ambiente de trabalho sadio e produtivo.

A postergação indevida do descanso causa um prejuízo ao servidor que transcende a esfera puramente patrimonial. A frustração da expectativa de gozar as férias no período programado afeta sua vida pessoal, familiar e sua própria recuperação psicofísica. É essa lesão ao direito ao descanso que a norma visa compensar e, principalmente, desestimular.

Sendo assim, o pagamento tempestivo da remuneração simples não tem o condão de afastar a infração já consumada, que é a mora na concessão do descanso em si. A condenação ao pagamento da dobra não constitui, portanto, enriquecimento sem causa, mas sim a estrita aplicação de uma penalidade legalmente prevista para coibir a desídia da Administração na gestão de seus recursos humanos e para garantir a efetividade de um direito fundamental do servidor.

4. Da Comprovação Fática do Atraso na Concessão

Por fim, a análise dos documentos acostados aos autos confirma, de maneira irrefutável, a ocorrência dos fatos geradores da sanção.

A
Ficha de Registro do Funcionário
(ID 358129888, p. 12-13) é documento oficial que comprova os afastamentos do servidor. Dela se extrai que:

a) Referente ao período aquisitivo de
2019/2020
(de 02/02/2019 a 01/02/2020), cujo período concessivo se encerrou em
01/02/2021
, o gozo das férias ocorreu apenas a partir de 01/02/2021, estendendo-se até 03/03/2021. Conforme consignado na sentença e não refutado por prova em contrário, a concessão se deu de forma extemporânea.

b) Referente ao período aquisitivo de
2023/2024
(de 02/02/2023 a 01/02/2024), cujo período concessivo se encerrou em
01/02/2025
, a ficha funcional, emitida em 31/07/2025, não registra qualquer afastamento por férias. Isso confirma a alegação da inicial de que, na data do ajuizamento da ação (04/08/2025), o prazo legal para a concessão já havia sido amplamente extrapolado, sem que o descanso fosse deferido.

A prova documental é, portanto, robusta e suficiente para demonstrar a perfeita subsunção dos fatos à hipótese normativa do artigo 76, § 2º, da Lei Municipal nº 024/1997. A sentença de primeiro grau, ao
reconhecer o direito do Recorrido, nada mais fez do que aplicar corretamente a lei aos fatos comprovados nos autos.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, conheço do Recurso Inominado interposto pelo Município de Paranatinga e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter integralmente a r. sentença proferida pelo juízo de primeiro grau, por seus próprios e jurídicos fundamentos.

Condeno o Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios, que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 55 da Lei nº 9.099/95.

Isenção do pagamento das custas processuais em favor da Fazenda Pública Estadual.

É como voto.

EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/05/2026